Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva n. 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001), afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela parte devedora, ora agravante, e, na questão de fundo, rejeitou a impugnação apresentada pelo aludido ente político.
2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Nesse passo, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 , bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: “ A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...).” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019).
5. Na espécie, se interrompida a prescrição por força do ajuizamento de feito executivo pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, o lapso prescricional somente volta a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a partir do último ato do processo, o qual, na hipótese, ainda não se verificou. A par disso, a desistência da execução coletiva pela credora individual, ora agravada, com subsequente ajuizamento de cumprimento individual, não prejudica a titular do direito, por não se vislumbrar sua inércia. Prejudicial de prescrição afastada.
6. O excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração dessa espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93.
7. A par de tal quadro, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Assim, deve ser decotado do feito executivo o período relativo à vigência temporária da Lei n. 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP n. 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. Tribunal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.